Tribunal: TJDFT
Processo: 0727253-78.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PERSEGUIÇÃO E VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL. CONFLITOS CONDOMINIAIS QUE ULTRAPASSAM A MERA DESAVENÇA DE VIZINHANÇA. USO INDEVIDO DE FUNÇÃO PÚBLICA PARA PRÁTICA DELITIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença que condenou o réu pela prática de dois crimes de perseguição (art. 147-A, caput, do Código Penal) e um crime de violação de sigilo funcional (art. 325, §1o, II, do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os fatos descritos nos autos caracterizam os crimes de perseguição e de violação de sigilo funcional, com base no conjunto probatório produzido; e (ii) estabelecer se a sentença condenatória deve ser reformada diante das alegações de ausência de provas suficientes e de atipicidade das condutas atribuídas ao réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Caracteriza o crime de perseguição a conduta reiterada que ameaça a integridade psicológica da vítima e perturba sua liberdade ou privacidade, quando comprovada por provas orais, documentais e audiovisuais coesas.
4. O crime de violação de sigilo funcional se consuma com o acesso indevido a dados restritos por agente público e sua posterior utilização para fins pessoais, independentemente da demonstração de prejuízo concreto.
5. A existência de conflitos de vizinhança não descaracteriza, por si só, a tipicidade penal de condutas reiteradas e dolosas que geram dano à integridade psíquica e à vida privada das vítimas.
6. É vedada a reformatio in pejus em recurso exclusivo da Defesa, mesmo quando a pena-base possa ter sido fixada aquém do patamar resultante da aplicação do critério majoritário da jurisprudência.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 147-A, caput; 325, §1o, II; 69; 33, §§ 2o e 3o; 44. CPP, art. 386, VII.